Tribunal: TJBA
Processo: 0560519-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0560519-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NASSIFFE

Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INÉRCIA PROCESSUAL APÓS CHAMAMENTO À ORDEM PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. MORTE DO AUTOR ORIGINÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO CONCRETA DO ART. 485, INCISO III OU IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPERATIVIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO ANULADA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, movida em desfavor de instituição financeira, visando o recebimento de valores relativos a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), em conta poupança mantida pelo falecido genitor do Recorrente, cuja execução fora ajuizada após o óbito do titular da conta e o trânsito em julgado da decisão coletiva.

2. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, CPC), em razão da inércia prolongada da parte autora em promover a regularização da representação do espólio/sucessão, conforme determinado em chamamento à ordem.

II. Questão em discussão

3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença terminativa, porquanto proferida sem a prévia intimação pessoal da parte Autora/Apelante para suprir a inércia na regularização do polo ativo, nos termos do que exige a legislação processual civil.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo, por omissão do autor em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, seja por abandono da causa (Art. 485, III) ou por inércia prolongada na correção de vício processual que, em última análise, tem como fato gerador o descumprimento de ordem judicial, demanda a observância da formalidade imperativa estabelecida no Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O dispositivo legal exige que, nas hipóteses de extinção que decorrem da negligência ou do abandono (incisos II e III do Art. 485), a parte seja intimada pessoalmente, no endereço constante dos autos ou através de seu procurador para que promova a intimação da parte, antes da extinção, com o intuito de lhe oferecer a oportunidade de sanar o vício, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

6. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o cumprimento de sentença por inércia na regularização do polo ativo (vício fático equivalente ao abandono da causa ou à ausência de pressuposto imputável à parte), sem a prévia intimação pessoal do Recorrente, incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
), violando norma cogente.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, após a intimação pessoal da parte para suprir a falta, na forma do Art. 485, § 1º, do CPC.

8.

Deixo de condenar o Apelado em honorários advocatícios sucumbenciais e
m face da anulação da sentença, por
error in procedendo
.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na inércia da parte autora em promover as diligências que lhe incumbem, impõe, sob pena de nulidade absoluta, a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal, independentemente da subsunção formal da inércia ao inciso II, III ou IV do Art. 485 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, II, III, IV e § 1º do Código de Processo Civil de 2015; Art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 1.784 do Código Civil.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) e Apelação 0501557-63.2015.8.05.0150, Rel. Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0560519-75.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NASSIFFE
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA